Tribunal: STF
Processo: RE 92476
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIARIO - HONORARIOS ADVOCATICIOS. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, PARA
DETERMINAR QUE OS HONORARIOS DO ADVOGADO SEJAM CALCULADOS TOMANDO-SE
POR BASE O MONTANTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, MAIS AS DESPESAS
INCLUIDAS NA CONDENAÇÃO E O VALOR DE DOZE(12) PRESTAÇÕES VINCENDAS.
- INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.745/79, JA QUE O RECURSO FOI
INTERPOSTO ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO.